Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). REITERAÇÃO DELITUOSA. CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP). DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, que teve decretada a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
3. O comportamento de reiteração delituosa do paciente tem o condão de afrontar a ordem pública, mostrando-se, pois, necessária a manutenção de sua constrição cautelar, diante da periculosidade real do agente que não se intimida em face da aplicação da lei penal.
4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
5. Demonstrada a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
6. Ordem denegada.